Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705926-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: IVANA ILISIANE DA ROCHA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECEBIMENTO EM CUMULAÇÃO. NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI LOCAL No 3322/2004. PORTARIA No 141. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de implementação de gratificação de titulação, no percentual de 30% (trinta por cento), de acordo com a norma prevista na Lei local no 3322/2004. 2. A regra estabelecida no art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, preceitua que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. 2.1. A finalidade da Lei local no 3323/2204 é privilegiar o servidor que se dedicou aos níveis acadêmicos de capacitação mais elevados. 3. O título apresentado pelo servidor ao prover o cargo público é requisito para investidura e por essa razão não é razoável a concessão da gratificação com base em fundamento idêntico. 4. As gratificações concernentes aos referidos cursos estão implementadas no contracheque da demandante como especializações correspondentes ao percentual de 23% (vinte três por cento). 4.1. Assim, para o recebimento de outras gratificações de titulação deve haver a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VI, da lei local no 3322/2004. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional. Limita-se a reafirmar a tese trazida em sede de apelação, quanto à comprovação do direito à gratificação pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Acresça-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012